Tribunal: STF
Processo: Pet 13878
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Valdeci Márcio Ferreira, denominada “Recurso Ordinário”, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.4.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.784.693:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O requerente pretende obter a absolvição pelo delito de ameaça pelo qual foi condenado, sob o argumento de que teria agido em “sua defesa” e de que não haveria prova da prática desse crime. Alega que o crime de ameça imputado estaria prescrito e, subsidiariamente, que a pena de dois anos e três meses que lhe foi imposta deveria ser reduzida.



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) a defesa requer de Vs.Exas., conforme acima mencionado, que a r. sentença não seja modificada e a revisão de uma nova decisão, com a consequente absolvição do réu ou se assim não entenderem que alguns supostos crimes sejam prescritos e a pena diminuída, dando-se provimento ao presente Recurso Ordinário, nos exatos termos da Lei Processual e Constituição Federal de 1988”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão de ter por objeto decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie. 



     



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida por Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial, como é o caso destes autos.



     



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



     



    4. Ademais, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, na espécie, constitui erro grosseiro. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.11.2023).



     



    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



     



    Arquive-se.



     



    Brasília, 1º de junho de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora